Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, não merece acolhimento a pretensão recursal que busca o afastamento da tutela de urgência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.